Tribunal: CARF
Processo: 13973.000328/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000328/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VAVE IND E COM DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 28/02/2008
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constatada a falta de apresentação de documentos requeridos pela fiscalização,
imputa-se a sanção prevista na legislação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 31/36 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
de descumprimento de obrigação acessória referente à data do fato gerador 28/02/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000328/2008-36
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000328/2008-36

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de,
conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), a fiscalizada ter deixado de apresentar os
seguintes documentos e livros, relativos ao período de 01/11/1999 a 30/09/2007:
- Livro Diário ou comprovação de sua dispensa;
- Livro Razão ou comprovação de sua dispensa;
- Livro Caixa, incluindo toda a movimentação financeira, no caso da dispensa de
apresentação dos Livros Diário e Razão;
- Livro de Registro de Inventário; e
- Folhas de pagamentos das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço.
A exigência dos itens acima foi fundamentada no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Em face do descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada ao infrator multa de
R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), com
base nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91; artigo 283, II, “j”, e artigo 373, do RPS; e
artigo 9°, V, da Portaria n° 142 do Ministério da Previdência Social, de 11 de abril de
2007.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Inconformada com o lançamento, a impugnante apresenta suas razões, a seguir
sintetizadas:
PRELIMINAR
Relata a reclamante que foram disponibilizados todos os documentos relacionados no
Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF). Contudo, além destes, a fim de facilitar seu
trabalho, o Auditor ainda requereu, de forma verbal, arquivos em meio digital, os quais
não estavam contemplados no rol constante do TIAF.
Justifica que não forneceu os arquivos em razão de a empresa de contabilidade
responsável não ter conseguido aprontar em tempo hábil, uma vez que, “em boa época”,
sequer existia a possibilidade de compactá-los em arquivos digitais, como também por a
empresa responsável ainda não dispor de recurso eletrônico próprio para compactar os
dados em um só sistema.
Assim, requer a declaração de nulidade do auto de infração, por entender que a
exigência de informações digitais não contemplada no TIAF constitui-se em
cerceamento de defesa.
MÉRITO
Quanto ao mérito, argumenta a defendente Não houve recusa na entrega dos
documentos, mas problemas em fornecê-las na forma pretendida, ou seja, em arquivos
digitais.
Afirma que os documentos sempre estiveram à disposição da fiscalização a partir da
data determinada e que solicitou verbalmente ao fiscal que, se faltasse algum, fosse
concedido um prazo extra. Conclui que entregou boa parte da documentação exigida, a
qual possibilitaria que se fizesse a auditoria necessária.
Em seguida, com base no artigo 195 do Código Tributário Nacional, diz que estaria
obrigado a manter a guarda apenas dos livros obrigatórios, constantes das leis e
regulamentos, e dos documentos que lastrearam os respectivos lançamentos.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000328/2008-36

Alega que é empresa de pequeno porte, estando, portanto, dispensada de algumas
obrigações acessórias, como escrituração contábil, sendo indevida qualquer outra
exigência que não esteja prevista na legislação.
Defende, também, que as solicitações fiscais devem ser feitas formalmente, o que não
ocorreu em relação aos arquivos magnéticos, que foram efetivados de forma verbal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação fls. 31/36.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 10/10/2008 e apresentou recurso voluntário
de fls. 39/47 em que repete, ipsis literis os termos apresentados em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Há alegação de cerceamento do direito de defesa, que foi devidamente tratado nos
autos do processo no 13973.000327/2008-91 e por se tratarem de impugnações e recursos idênticos,
transcrevo este trecho, com o qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
PRELIMINAR
Analisando o Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 06 a 08), constata-se que não procede
a alegação da empresa de que o Auditor fez a solicitação dos arquivos digitais
oralmente, pois lá consta expressamente: “informações em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor à época de
ocorrência dos fatos geradores”. Observe-se que o documento encontra-se devidamente
constituído, sendo assinado pelo sócio Delcio Luiz Moreira, em 07 de janeiro de 2008.
Quanto à inviabilidade de geração dos arquivos na forma prevista em manual próprio,
tem-se que, embora o TIAF expresse o período da informação como sendo de 11/1999 a
09/2007, o auto de infração foi lavrado por conta da não-entrega das mídias contendo as
informações em meio digital relativas a 01/07/2003 a 30/09/2007 (fl.09). Ademais, não
é aceitável a mera alegação de precariedade nos recursos de informática da autuada ou
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000328/2008-36

da empresa responsável pela geração dos arquivos para se eximir da obrigação imposta
pela legislação.
Posto isto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
2. Mérito
Percebe-se que a impugnante se confunde quanto ao objeto do auto de infração,
entendendo ter sido lavrado pela não-entrega de arquivos digitais, porém o lançamento
se deu em função da não-apresentação dos livros e documentos consignados no
Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), razão por que não me manifesto quanto às
argüições que temam sobre eles.
No entanto, a defendente, em trecho de sua impugnação, diz que foram disponibilizados
todos os documentos relacionados no TIAF; entrando em contradição, pois, quando
adiante conclui que “entregou boa parte da documentação exigida, possibilitando ao
fiscal que fizesse a auditoria necessária”, compreendendo-se que deixou de exibir a
outra parte, fazendo prova contra si. Assim, o próprio reclamante, denuncia que a
documentação não foi entregue por completo, diversamente do que afirma inicialmente.
Demais, poderia, ainda, tê-los carreados ao processo dentro do prazo de defesa, a fim de
sanear a falta e comprovando que os possuía à data do lançamento.
No que tange à alegação de que a empresa é obrigada a exibir somente os livros
obrigatórios, constantes das leis e regulamentos, e os documentos em que foram
pautados, é sabido que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, de acordo
com o § 2° do artigo 113 do CTN. Como se pode observar, o próprio Código autoriza a
instituição de obrigação acessória por meio de atos que não sejam propriamente lei em
sentido estrito, como p. ex., por decreto. O artigo 195 do CTN discorre sobre a
obrigação de manter guardado os livros e comprovantes de lançamentos, porém sem
restringir a exigência de outros a critério da entidade administradora do tributo. Com
isso, considero procedente a exigência de apresentação dos livros e documentos ora
tratados, em razão de a intimação por parte da Autoridade Lançadora estar pautada no
artigo 33, §2°, da Lei 8.212/91, e no artigo 232 do RPS, conforme abaixo transcrito:
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, 0 serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Quanto ao fato de ser empresa de pequeno porte, a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, artigo 7, § 1°, combinada com o artigo 225, § 16, II, do RPS realmente desobriga
as microempresas e empresas de pequeno porte da escrituração comercial, desde que
optantes pelo regime de tributação com base no lucro presumido ou pelo SIMPLES e
obedecidas algumas condições, veja-se:
§ 1o. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(...)
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000328/2008-36

III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
Note-se que os dispositivos encimados deixam à escolha da empresa a forma de
escrituração: ou a contábil, ou a do Livro Caixa com a manutenção do Livro de Registro
de Inventário. Assim sendo, o contribuinte atende à solicitação do fisco caso obedeça a
um dos incisos colacionados, ao contrário, tem de apresentar os livros Razão e Diário.
Por ser assim, em virtude de a empresa não ter apresentado os livros Diário e Razão,
tampouco o Livro Caixa, o Auditor a autuou, tendo em vista que não tinha
conhecimento do método de escrituração adotado; todavia, devendo ficar claro que a
comprovação de enquadramento a uma das hipóteses permitida, elidiria à obrigação de
exibir os livros correspondentes à outra.
Não obstante isso, verifica-se que o descumprimento da obrigação de exibir o Livro de
Registro de Inventário não se abriga na hipótese legal que fundamentou este auto de
infração, vale dizer, o artigo, 33, §2°, obriga a empresa a exibir os livros relacionados
com as contribuições previdenciárias; porém, o documento que se analisa não tem
ligação com este tributo, porquanto se destina, unicamente, a arrolar mercadorias,
matérias-primas, produtos em fabricação e congêneres, existentes no estabelecimento na
época do balanço. Destarte, caberia a autuação somente em virtude da violação do
artigo 32, III, da Lei 8.212/91 (documentos não relacionados a fato gerador), todavia a
empresa, durante essa mesma fiscalização, já fora autuada em razão disso. Por esse
motivo, julgo improcedente a sua inclusão neste lançamento como documento não
apresentado.
Com fundamento no que foi exposto, concluo que caberia cominação de multa ao
contribuinte apenas pela não-exibição dos livros Diário e Razão ou Livro Caixa,
conforme o caso, e das folhas de pagamento, todos referentes ao período de 01/2003 a
09/2007. Contudo, em vista de a não-apresentação dos livros e documentos antes
citados motivaria a lavratura de auto de infração no mesmo valor desta, pois este é fixo,
voto pela procedência do lançamento.
Sendo assim não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital